Tribunal: CARF
Processo: 10437.721538/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721538/2017-31
ACÓRDÃO
2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que tais
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
REVISÃO DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para
apreciar a revisão do crédito tributário relativo a fatos não conhecidos ou
não provados por ocasião do lançamento, se tal matéria não é objeto da
lide tributária, instaurada por meio da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos argumentos apresentados
extemporaneamente em razão da preclusão, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 133-158), referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012, por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da Declaração foi apurado o imposto
suplementar de R$ 1.342.881,80 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta
e um reais, e oitenta centavos), que somado à multa de ofício e os juros moratórios totalizam R$
3.029.405,40 (três milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais, e quarenta centavos).
A infração constatada tem por origem a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação, no importe de R$ 4.903.901,02
(quatro milhões, novecentos e três mil, novecentos e um reais, e dois centavos).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 165-203), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Transcreve excertos do Auto de Infração.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
3
DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EM QUE SE FUNDAMENTA A PRESENTE
IMPUGNAÇÃO (DOCUMENTALMENTE CORROBORADOS) APTOS A DESCONSTITUIR 81% DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB DISCUSSÃO
Da identificação dos “documentos bancários” utilizados pela r. autoridade
autuante a amparar 81% do crédito tributário sob discussão
2. O impugnante julga imprescindível, neste momento, identificar com precisão os
“documentos bancários” utilizados pela r. autoridade autuante a amparar 81% do crédito
tributário sob discussão.
Constata-se - pela singela leitura do item “1” que os “documentos bancários”
utilizados pela autoridade autuante a amparar 81% do “crédito tributário” sob discussão se
consubstancia no extrato bancário do ano-calendário de 2.012 do Banco BVA S/A relativo à conta
corrente n". 10545301 (agência 0004) de titularidade conjunta do impugnante, de Ricardo de
Babo Mendes (CPF: 295.475.718-34) e de Ana Lúcia dos Santos (CPF 001.348.608-02).
Da prova documental advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio conteúdo
dos “documentos bancários” identificados no item “2”
3. É de rigor asseverar agora a respeito da existência de farta prova documental
advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio conteúdo dos “documentos bancários”
identificados no item “2”.
Constata-se, em outras palavras, a existência de robusta prova
documental(produzida no bojo do procedimento investigatório/fiscalizatório por excelência na
seara penal, qual seja, o procedimento investigatório/fiscalizatório desenvolvido no âmbito de um
Inquérito Policial - vide, a comprovar o aqui exposto, o estatuído no § 4o do art. 144 da CF/88) a
infirmar o cerne da acusação fazendária ora discutida consubstanciado na existência de
lançamentos contábeis - supostos créditos/depósitos - descritos nos precitados “documentos
bancários” cuias origens não foram comprovadas pelo impugnante a teor do que prescreve o art.
42 da Lei no 9.430/96.
Vide, neste sentido, excertos dos documentos públicos produzidos no âmbito penal
aptos a infirmar o próprio conteúdo dos já aludidos “documentos bancários”.
Transcreve excerto dos documentos (fls. 173-194).
O impugnante, em função da imprescindibilidade para a adequada solução da
presente lide administrativa e por sumariar com perfeição o conteúdo de todos os documentos
parcialmente
reproduzidos
no
item
“4”, entende fundamental destacar a seguinte
cota/manifestação oriunda do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Transcreve excerto do documento (fls. 194-197).
Constata-se (pela exauriente/detalhada prova documental advinda do âmbito penal
devidamente identificada nos itens “4” e “5’”) que os "documentos bancários” mencionados no
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
4
item “2”, utilizados pela autoridade autuante a amparar 81% do crédito tributário sob discussão
são nulos de pleno direito/imprestáveis, na medida em que o conteúdo dos mesmos está repleto
de informações/elementos falsos quanto à supostos créditos/depósitos bancários pretensamente
efetuados pelo impugnante.
Tem-se, assim, a não caracterização da infração administrativa ora imputada ao
impugnante (omissão de receita referente à depósitos bancários de origem não comprovada) no
que concerne aos “documentos bancários” identificados no item “2” oriundos do Banco BVA S/A,
em função da comprovação documental quanto à inocorrência do cerne de tal infração (não
ocorrência/realização de supostos créditos/depósitos bancários pretensamente efetuados pelo
impugnante)O colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se pronunciou -através de
suas turmas julgadoras e no âmbito específico de lides administrativas envolvido o IRPF – pela não
caracterização da infração identificada como “omissão de receita apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada” quando constatados pseudos depósitos bancários oriundos
de um esquema criminoso perpetrado em detrimento da “pessoa física'” fiscalmente averiguada
pela RFB (situação idêntica a vivenciada pela oro impugnante).
Vide, neste sentido e não obstante a presente lide administrativa apresentar-se
como um caso sui generis, o seguinte r. decisório administrativo a seguir parcialmente
reproduzido.
Transcreve excerto (fls. 201-202).
Exigir-se do impugnante (em adendo à comprovação documental
produzida/elaborada pelas autoridades policiais, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo PODER
JUDICIÁRIO constante nos itens “4” e “5") a caracterização/comprovação dos supostos
créditos/depósitos bancários descritos nos “documentos bancários” identificados no item “2”
como incursos nos tipos penais prescritos no art. 171 do Código Penal, no art. 6o da Lei n°
7.492/86 e no art. 10 da mesma Lei n° 7.492/86 implicaria na exigência da inadmissível
produção/elaboração da denominada “prova diabólica”, "atitude” esta refutada pelo colendo STJ
conforme se constata do seguinte r decisório a seguir parcialmente reproduzido.
Transcreve excerto do documento (fls. 201-202).
Requer o impugnante - em face de todo o exposto no tópico “II” - a improcedência
da pretensão fazendária consubstanciada no Auto de Infração ora sob discussão, com o
consequente cancelamento integral do "crédito tributário” correlacionado ao extrato bancário do
ano-calendário de 2012 do Banco BVA S/A relativo à conta corrente n° 10545301(agência 0004) de
titularidade conjunta do impugnante, de Ricardo de Babo Mendes (CPF 295.475.718-34) e de Ana
Lúcia dos Santos (CPF 001.348.608-02).
Contextualização da Infração
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
5
A integralidade de todo o caminho percorrido pela autoridade autuante está
localizada às páginas 133-148 (Termo de Verificação Fiscal), sendo o seu resumo colacionado a
seguir.
A presente ação fiscal originou-se de outra ação fiscal, TDPF n° 0819600-2014-
01266-1, perante Ana Lucia dos Santos, CPF 001.348.608-02, onde as instituições bancárias
apresentaram extratos e verificou-se que o contribuinte (Aldo Ferreira) possuía as seguintes
contas conjuntas com Ana Lúcia dos Santos:
1) Caixa Econômica federal – Conta: 0254.001.00022007-8, Conta Conjunta,
cotitular 1: Ricardo Babo Mendes, CPF: 295.475.718-34. Cotitular 2: Aldo Ferreira,
CPF: 032.351.908-30; cotitular 3: Ana Lucia dos Santos, CPF: 031.348.608-02;
2) HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo – Conta: 0516/00140-86, Conta
Conjunta, cotitular 1: Aldo Ferreira, CPF: 032.351.908-30; cotitular 2: Ana Lúcia
dos Santos, CPF: 001.348.608-02;
3) Banco BVA S/A (Massa Falida) – Agência: 004, Conta 10545301, Conta
Conjunta, cotitular 1: Ricardo Babo Mendes, CPF: 295.475.718-34; cotitular 2:
Aldo Ferreira, CPF: 032.351.908-30. cotitular 3: Ana Lúcia dos Santos, CPF:
001.348.608-02;
4) Banco Cruzeiro do Sul S/A (Em liquidação extrajudicial) – Conta: 6253-3, conta
Conjunta, cotitular 1: Aldo Ferreira, CPF: 032.351.908-30; cotitular 2: Ana Lucia
dos Santos, CPF: 001.348.608-02.
Em virtude das contas conjuntas foi aberto procedimento fiscal de diligência
(TDPF-Diligência no 0819600-2017-00131-7). O contribuinte (ALDO FERREIRA) foi
intimado, através de Termo de Intimação, encaminhado via postal, com ciência
através de AR – Aviso de Recebimento, recebido em 17/07/2017, para, no prazo
de 20 (vinte) dias, justificar a origem dos créditos tributários nas suas contas
conjuntas com ANA LUCIA DOS SANTOS. Foram apresentadas Respostas em
16/08/2017, as quais foram analisadas e resultaram na lavratura do Auto de
Infração para o IRPF, processo 10437.721535/2017-06, com crédito tributário de
R$ 10.265.811,24, já incluídos juros e multas legais.
Nesse Auto de Infração foram lançados a proporção de:
1) 50% dos valores considerados como origem não comprovadas na conta
conjunta do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo – Conta: 0516/00140-86
(acima mencionada)
2) 50% dos valores considerados como origem não comprovadas na conta
conjunta do banco Cruzeiro do Sul (Em liquidação Extrajudicial) – Conta: 6253-3
(acima mencionada)
3) 33,33 dos valores considerados como origem não comprovadas na conta
conjunta do Banco BVA S/A (Massa Falida) – Agência: 004, Conta 10545301 –
Conta 6253-3 (acima mencionada).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
6
Esses lançamentos foram efetuados nos termos do § 6o, do art. 42 da Lei no
9.430/96 e o § 2o da IN/SRF no 246/02, e foi aberta a presente ação fiscal para o
lançamento dos 50% dos créditos não comprovados restantes dos itens “1” e “2”
acima; e 33,33% dos créditos não comprovados na conta constante do item “3”
acima.
DAS VERIFICAÇÕES E CONCLUSÕES
Não foram considerados os créditos referentes a: remuneração básica e juros de
poupança, baixa automática de poupança, resgates de título de capitalização e previdência,
transferências entre contas de sua titularidade, resgate de aplicações e poupança, reembolsos,
rendimentos de aplicações e poupança, estornos de depósitos efetuados, transferências entre
conta corrente e conta investimento, juros sobre capital próprio, dividendos pagos relativos a
ações, estornos, devolução de cheques emitidos pelo contribuinte, devolução de TED emitido pelo
contribuinte, redução de saldo devedor, ressarcimento de valores bancários, utilização de limite
de cheque especial, cheques depositados e posteriormente devolvidos, cheques compensados e
posteriormente devolvidos, liberação de créditos bancários, restituição de imposto de renda,
transferência para cobrança de saldo devedor, dentre outros por não se caracterizarem como
novos ingressos financeiros sujeitos à tributação.
Esses créditos não configuram nova renda sujeita a tributação, pela sua própria
natureza, ou por não configurarem renda ou mesmo por serem rendimentos isentos, não
tributáveis, ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte, por isso consideramos como comprovados
esses créditos.
Da mesma forma, os créditos nas contas correntes cujos valores coincidem em data
e valor com débitos em outra conta corrente do contribuinte foram considerados idôneos para
fins de comprovação da origem de recursos, inclusive os valores transferidos da conta
investimento para a conta corrente, tendo em vista disposto no inciso I, do § 2o., do artigo 849, do
Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Foram analisadas as contas de titularidade do contribuinte, e foi identificada a
transferência entre as contas auditadas, para cada extrato foi verificado tanto o valor do crédito
quanto o respectivo débito; da mesma forma foram tratados os DOC/TED cujo remetente era um
dos cotitulares, constando seu nome e CPF como remetente. Assim, comprovadas a origens para
esses créditos, nos termos das planilhas de fls. 135-137.
Em resposta aos Termos de Intimação lavrados em 11/07/2017, foram
apresentadas respostas pelo contribuinte e por Ana Lucia dos Santos.
Em sua resposta de 16/08/2017, o contribuinte manifestou-se apenas em relação
ao Banco BVA S/A.
Expôs que a fiscalização fazendária se consubstancia, dentre outros, no extrato
bancário do ano calendário de 2012 do Banco BVA S/A; alega “a existência de robusta prova
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
7
documental” “produzida no procedimento investigatório/fiscalizatório”, e transcreve texto que
suponho ser de Inquérito Policial.
Juntou a sua resposta Peças do Inquérito Policial n° 1005/2013, dentre elas:
Representação Para Quebra de Sigilo Bancário; Laudo Pericial 414.642/2016, Natureza Estelionato;
Qualificação Indireta, Relatório.
A cotitular Ana Lucia dos Santos apresentou resposta de igual teor a apresentada
pelo contribuinte e apresentou as mesmas peças do Inquérito Policial n° 1005/2013, motivo pelo
qual foram analisadas as duas respostas conjuntamente.
Passou-se à análise das respostas.
Nas Peças do Inquérito Policial n° 1005/2013, apresentadas, foi verificado tratar-se
de um Inquérito para apurar a ocorrência do crime de estelionato. Pontos extraídos deste
documento: a apuração do desaparecimento de R$19.000.000,00 da movimentação bancária; e a
existência de diversas transferências eletrônicas realizadas que não eram de seu conhecimento,
bem como no não reconhecimento da conta de investimento.
O Laudo Pericial 414.642/2016, juntado pelo contribuinte, analisa as assinaturas das
fichas cadastrais e TED a débito da conta; sendo reconhecidas as assinaturas no contrato de
abertura de conta, na ficha cadastral cartão de assinatura de Ana Lucia dos Santos; e em relação a
Aldo Ferreira são reconhecidas parte das assinaturas.
Convém destacar que embora o contribuinte e cotitular tenham sido intimados a
justificarem a origem dos créditos apontados nos referidos Termos de Intimação, não
apresentaram nenhuma documentação comprobatória dos créditos.
Pelo contrário, limitaram-se a apontar a existência de um Inquérito Policial em
andamento, que investiga a suposta ocorrência de estelionato, mais especificamente com o
sumiço de valores (a débito) da conta corrente do Banco BVA S/A. E a presente ação fiscal, tem
por objeto a comprovação dos valores a crédito nas contas correntes do contribuinte, em nenhum
momento foi solicitado a justificar os débitos.
Novamente, em nenhum momento foi mencionada nenhuma justificativa para os
valores creditados, nem mesmo foi apresentada documentação justificando os créditos. Sendo
certo que, como foi comprovado acima ao tratarmos da transferência entre contas da mesma
titularidade, comprovamos que houve movimentação no Banco BVA S/A por parte dos cotitulares,
pois foram identificados dentre outros, transferências de mesma titularidade a crédito e a débito
neste banco.
Conforme o exposto, foi verificado que embora o contribuinte e cotitular das contas
correntes tenham sido intimados, não apresentaram nenhuma justificativa ou documentos para
comprovar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
8
Embora o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a origem dos créditos nas
contas de sua titularidade desde a lavratura do Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
11/07/2017, não foi apresentada nenhuma justificativa. Assim, os demais créditos não foram
justificados.
Da mesma forma não houve justificativa por parte dos cotitulares.
CONCLUSÃO
O contribuinte apresentou em 27/04/2013 Declaração de Ajuste Anual do Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF – Exercício 2013, Ano Calendário 2012, informando como
total de rendimentos recebidos o valor de R$ 67.392,03 (R$ 21.432,14 como Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica; R$ 5.280,00 como Rendimentos Recebidos de Pessoa Física/Exterior;
R$ 22.795,24 como Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis; R$ 17.884.65 como Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva).
Conforme item 1.2, restaram créditos não comprovados no ano calendário de 2012
contantes nos extratos bancários do contribuinte na totalidade de R$ 13.795.141,77, conforme
planilhas demonstrativas.
Dessa forma, serão lançados no presente Auto de Infração a proporção de 50% dos
valores considerados como origem não comprovadas nas contas conjuntas dos itens “1” e “3”
acima; e 33,33% dos valores considerados como origem não comprovadas na conta conjunta do
item “2” acima; nos termos dos § 6o, do art. 42 da Lei no 9.430/96 e o § 2o da IN/SRF no 246/02.
Os outros 50 ̈e 66,66% dos valores não comprovados serão devidamente lançados nos cotitulares
dessas contas.
Fica caracterizada a OMISSÃO DE RECEITAS no valor de R$ 4.903.901,00, sendo
objeto de lançamento de ofício no presente auto de infração, conforme tabela e fundamentação
legal citadas.
O demonstrativo de Créditos Bancários de Origem não Comprovada está juntado às
fls. 145-146.
O Acórdão no 03-78.636 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília manteve o crédito tributário, considerando a impugnação improcedente. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
9
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação em 09.03.2018,
apresentando Recurso Voluntário às fls. (292 a 339) na data de 03.04.2018. Em síntese, alega: a)
que 81% do crédito lançado tem por origem depósitos não comprovados junto ao Banco BVA S.A.,
referente à conta corrente no 10545301, de titularidade conjunta com RICARDO DE BABO MENDES
e ANA LUCIA DOS SANTOS, sob investigação policial motivada por saques, transferências e
emissão de cheques administrativos não autorizados pelos seus titulares, envolvendo a gerência
da instituição financeira; b) que a autoridade julgadora não teria bem apreciado a prova exibida; c)
que os extratos da conta corrente no 10545301 não se prestariam para comprovar o ilícito
tributário, por envolver o cometimento de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional; d) que há
comprovação de falsidades documentalmente atestadas pelo órgão técnico científico policial
realizadas pela instituição financeira em detrimento dos correntistas; e) que em razão do suposto
ilícito penal, restaria prejudicado ou de difícil produção a comprovação da origem dos depósitos
realizados na instituição financeira.
Posteriormente, em 13.02.2020, mediante petição de fls. 346 a 366, pretende
demonstrar documentalmente a origem de 6 (seis) depósitos bancários no valor de R$
1.481.901,61 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e um reais, e sessenta e
um centavos) que teriam origem em transferências envolvendo a mesma titularidade. Alega a
impossibilidade de exibição por ocasião da impugnação por motivo de força maior, justificando a
sua apreciação em busca da verdade material. Também alega erro de fato da autoridade
lançadora que teria considerado como omissão de rendimentos o valor de R$ 4.894.025,48
(quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, vinte e cinco reais, e quarenta e oito centavos)
que teria por origem resgate de aplicação financeira na mesma instituição. Novos documentos
anexados às fls. 367 a 392.
Através de mensagem eletrônica datada de 12.05.2021 (fls. 395), apresenta o
sujeito passivo nova petição (fls. 397 a 407), pretendendo demonstrar a comprovação de origem
de mais 3 (três) depósitos bancários da ordem de R$ 3.111.218,17 (três milhões, cento e onze mil,
duzentos e dezoito reais, e dezessete centavos). Novos documentos anexados às fls. 407 a 416.
Em 25/10/2022, foi encaminhada nova mensagem eletrônica, dando conhecimento
do Procedimento Comum Cível no 5036928-38.2021.4.03.6100 da 1a Vara Cível Federal de São
Paulo que julgou procedente o pedido da cotitular da conta ANA LUCIA DOS SANTOS, para que no
âmbito do Processo Administrativo no 10437.721535/2017-06, fosse extinto o crédito tributário
relacionado com 13 (treze) depósitos bancários, os quais foram admitidos como passíveis de
exclusão da infração, conforme Informação Fiscal de fls. 425 a 428.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
10
O recurso voluntário é tempestivo, e estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto das alegações apresentadas após o prazo para
sua protocolização.
DA REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
As petições e documentos apresentados pelo sujeito passivo após o protocolo do
Recurso Voluntário não compõe a matéria litigiosa instaurada pela impugnação, nos termos do
artigo 14 do Decreto 70.235/1972. O contencioso foi instaurado, exclusivamente, com a alegação
de fraude na movimentação financeira na Conta Corrente no 10545301, no Banco BVA S/A.
Com isso quero dizer que o CARF não deve apreciar, originariamente, fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, consistente na transferência de recursos
financeiros entre contas de mesma titularidade ou demais situações excludentes do lançamento,
uma vez que a competência para o fazer é da unidade responsável pelo lançamento, pois tal
atribuição decorre do seu controle hierárquico e não envolve a litigiosidade do processo a ser
apreciado por esta Turma Ordinária.
Suscitar a busca da verdade material, não é argumento válido para subverter o
ordenamento processual, que possibilita aos litigantes a previsibilidade necessária para regular o
procedimento administrativo jurisdicional, conferindo a segurança jurídica às partes, evitando idas
e vindas, incompatíveis com sua célere prestação. No caso concreto, além de intempestiva, inova
quanto a matéria não deduzida perante a autoridade julgadora de primeira instância.
Também não há que se argumentar que o § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972 ampararia a pretensão do recorrente, pois este dispositivo tem por objetivo albergar
o sujeito passivo quando a prova, justificadamente, não puder ser exibida por ocasião da
impugnação. Mas não é o caso, quando o intento é inovar nos argumentos a ponto de se tornar
letra morta os artigos 14, 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
11
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Logo, inexistindo litigiosidade envolvendo as alegações de transferências de
recursos financeiros entre contas de mesma titularidade, torna-se matéria preclusa, cabendo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgar os recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância. Não é o caso de debater sobre questões não apreciadas pelo julgador
originário ou não questionadas no momento oportuno, razão pela qual, não conheço das
alegações apresentadas posteriormente ao recurso voluntário.
MÉRITO
A infração constatada tem por origem a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea. Verifica-se que a autoridade
fiscal, quando foi o caso, intimou os cotitulares, apreciando as justificativas apresentadas por estes
relativos aos depósitos realizados nestas contas bancárias.
A presunção relativa estabelecida em favor do fisco, encontra fundamento no artigo
42, da Lei 9.430/1996, cabendo ao sujeito passivo, após regularmente intimado, comprovar a
origem dos recursos creditados, mediante documentação hábil e idônea.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Cabe esclarecer que não está sendo tributado o mero ingresso de recursos, como
pretende fazer crer o sujeito passivo, mas que em razão da presunção legal amparada no
dispositivo acima, tem o contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos que ingressam
em suas contas bancárias, sob pena de caracterizarem-se omissão de receita.
Muito embora caiba ao sujeito passivo comprovar a origem dos valores creditados,
não há que se argumentar que tal prova é de difícil produção a tal ponto de inviabilizar o direito
de defesa do contribuinte como pretende argumentar o recorrente, pois não é demais esperar
que tenha conhecimento da origem dos valores creditados a seu favor, exceto se houver o intento
de obscurecer a sua natureza.
Relativamente ao recorrente, restou não comprovado o montante de depósitos da
ordem de R$ 4.903.901,00 (quatro milhões, novecentos e três mil, novecentos e um reais),
representado em 50% no Banco HSBC C/C 140-6 Ag. 516, 33,33% no Banco BVA C/C 10545301 Ag.
4; 50% Banco Cruzeiro do Sul C/C 6253-3 Ag. 1.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
12
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o questionamento do
recorrente é exclusivo quanto aos depósitos realizados e não comprovados na Conta Corrente no
10545301, Agência no 4, do Banco BVA S/A., nada questionando quanto a infração relacionada
com as demais contas de sua titularidade. Toda a sua argumentação envolve eventual equívoco na
avaliação da prova trazida da existência de fraude perpetrada pela gerência da instituição
bancária, que teria realizado saques e transferências, apropriando-se dos recursos financeiros dos
seus titulares. Defende o recorrente a existência de farta documentação advinda do âmbito penal
para infirmar o próprio conteúdo da acusação tributária.
O recorrente, pinça da peça policial que a conduta criminosa também envolvia a
realização de depósitos, havendo a subtração de aproximadamente R$ 19 milhões, afirmando a
existência de mais de 100 saques em dinheiro e mais de 200 TEDs e cheques administrativos.
Conclui que o extrato levado em consideração pela autoridade lançadora, por estar repleto de
informações falsas, seria imprestável para subsidiar o lançamento fiscal.
Complementa trazendo o Acórdão 2201-00.389 da 1a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, datado de 19.08.2009, sustentando que os depósitos com origem ilícita não se
sujeitariam a regra do artigo 42, da Lei no 9.430/1996. A despeito da Ementa poder induzir os
incautos, ela é inaplicável ao caso concreto, pois no citado acórdão a autoridade judicial
reconheceu que os recursos creditados pertenceriam a terceiro, que utilizava fraudulentamente a
conta bancária do sujeito passivo. Não é essa a situação fática.
Ademais, não nega o recorrente ser o detentor dos recursos creditados na Conta
Corrente no 10545301 da Agência no 4, do Banco BVA S/A. Muito pelo contrário, tão logo foi
intimado pela autoridade fiscal para comprovar a origem dos créditos realizados na mencionada
conta, afirmou que os extratos bancários em questão se mostrariam imprestáveis para os fins a
que destinavam por envolver a apropriação de recursos em discussão no Inquérito Policial
1.005/2012 – 15o Distrito Policial (fls. 87 a 102).
Às fls. 108 e 109, o laudo do Instituto de Criminalística confirma o padrão gráfico
das assinaturas dos cotitulares no contrato de abertura de contas e das fichas cadastrais.
Questiona o recorrente que não reconhece a Conta Corrente no 10545303 do Banco BVA S/A, na
mesma Agência no 4, apresentando indícios de falsidade na sua abertura, constatado a partir de
perícia grafotécnica (fls. 112). No entanto, os valores creditados nesta conta isolada (10545303)
não foram considerados no lançamento tributário.
Ainda que o recorrente alegue que está em curso investigação sobre o
cometimento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, nos termos do artigo 6o e 10o da Lei
no 7.492/1968, não demonstra qualquer correlação entre estes ilícitos e os depósitos identificados
nos extratos bancários da Conta Corrente no 10545301, da Agência no 4, do Banco BVA S/A, cujas
origens não foram demonstradas.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
13
Art. 6o Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública
competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe
informação ou prestando-a falsamente:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (...) Art. 10. Fazer inserir
elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos
contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do
sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários:
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
O primeiro delito decorre da própria situação fática a que alega ser vítima os
titulares da Conta Corrente no 10545301; o segundo, pela constatação de abertura de contas à
revelia de seus titulares. No entanto, conforme citado no parágrafo anterior, nenhuma correlação
foi demonstrada entre tais crimes e a infração tributária em discussão.
Como bem apreciou a questão o julgador de primeira instância, às fls. 283, eventual
desvio de recursos da mencionada conta não infirma o lançamento tributário, na medida em que a
omissão de rendimentos, caracterizada pela existência de depósitos não justificados, decorre do
seu ingresso e não de suas saídas.
“Da simples leitura do registro inicial investigatório da Polícia Civil, o termo
depósitos que o impugnante apôs em negrito à fl. 174, acompanhado de outros
como saques, TED, cheques administrativos etc., é mera exemplificação de
operações bancárias realizadas pela suposta estelionatária não em favor da
vítima, creditando a conta desta, por óbvio, mas sim para crédito da suposta
responsável pelo crime, após esta sacar, emitir TED e cheques administrativos em
nome dos correntistas.”
“Não é demais repisar que tal questão, como se viu, sequer é passível de dúvidas,
haja vista ter sido devidamente esclarecida nas conclusões do Ministério Público,
da Polícia Civil e pelo próprio Sr. Ricardo de Babo Mendes, quando disseram que
os recursos foram desviados na forma de saques em dinheiro, Transferências
Eletrônicas e cheques administrativos. Em nenhum momento há qualquer
menção a depósitos não reconhecidos.”
Ora, o extrato de fls. 37 a 58 da Conta Corrente no 10545301 aponta como Saldo
Anterior ao dia 02.01.2012, o valor de R$ 218.386,91 mais R$ 7.476.565,72 em aplicações
financeiras, e considerando que há menção no inquérito policial de desvios da ordem de R$ 19
milhões, resta indubitável o ingresso de numerário suficiente para justificar tal magnitude da
evasão de recursos financeiros, identificado pela autoridade fiscal de R$ 11.962.019,33 para a
referida conta bancária e exercício, atribuída a sua terça parte ao recorrente.
Por fim, ressalte-se que por meio dos Acórdãos no 2202-008.535 e 2101-003.129,
foi apreciado por este CARF semelhantes argumentos em relação aos cotitulares Ana Lúcia dos
Santos e Ricardo Babo Mendes, fundada em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.353 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721538/2017-31
14
bancários de origem não comprovada na mesma conta e instituição financeira, que resultaram em
idêntico resultado, inclusive quanto ao não conhecimento de alegações extemporâneas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer os argumentos apresentados extemporaneamente em razão da preclusão,
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA

Fl. 454
DF CARF MF
Original